Tribunal: TJBA
Processo: 8078438-12.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078438-12.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IARA COELHO SOUZA BORGES

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
direito processual civil. Apelação cível. Defensoria
P
ública.
Ausência de i
ntimação pessoal
pelo portal eletrônico
. Emenda da petição inicial. Extinção sem resolução do mérito. Nulidade da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda da petição inicial, sob alegação de nulidade por falta de intimação pessoal válida da Defensoria Pública, com pedido de anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular intimação e reabertura do prazo.

II. Questão em discussão

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a publicação do despacho no Diário da Justiça Eletrônico, sem encaminhamento ao portal eletrônico da Defensoria Pública, supre a exigência legal de intimação pessoal do órgão defensivo; (ii) estabelecer se a ausência dessa intimação válida autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de emenda da petição inicial.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico assegura à Defensoria Pública a prerrogativa de intimação pessoal em todos os atos do processo, nos termos do art. 128, I, da LC n. 80/1994 e do art. 186, § 1º, do CPC.

4. Nos processos eletrônicos, a intimação pessoal da Defensoria Pública se realiza preferencialmente por meio do portal eletrônico próprio, na forma do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006 e do art. 183, § 1º, do CPC.

5. A mera publicação no Diário da Justiça Eletrônico não substitui a intimação pessoal da Defensoria Pública, porque essa garantia funcional assegura atuação efetiva, tempestiva e paritária na defesa dos assistidos.

6. Sem intimação pessoal válida, o prazo para cumprimento da determinação judicial não se inicia regularmente, nem se pode extrair da ausência de manifestação qualquer conclusão legítima de desídia processual.

7. No caso concreto, o despacho que determinou a emenda da petição inicial foi veiculado exclusivamente no Diário da Justiça Eletrônico, sem remessa ao portal eletrônico da Defensoria Pública e sem certificação de ciência pessoal por esse meio.

8. A extinção do processo por ausência de emenda da inicial, sem a prévia observância da forma legal de intimação da Defensoria Pública, configura
error in procedendo
e compromete a validade da sentença.

9. A jurisprudência do STJ e do TJBA afirma que a mera publicação no órgão oficial não supre a exigência de intimação pessoal da Defensoria Pública e não autoriza a imposição de ônus processual fundado em suposta inércia da parte não regularmente cientificada.

10. A sentença recorrida também contraria a primazia da resolução do mérito e o dever de cooperação processual, pois o juízo deveria oportunizar a regularização da marcha processual mediante intimação válida antes de extinguir a demanda.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença, mediante retorno dos autos à origem e regular prosseguimento para fins de oportunizar a intimação da parte autora para saneamento do feito, nos termos requisitados pelo douto Juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8078438-12.2025.8.05.0001
, em que é apelante
IARA COELHO SOUZA BORGES

e apelado
BANCO CSF S/A
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.